Tribunal: TJSP
Processo: 1048581-64.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) impossibilidade, por ora, de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista a r.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) impossibilidade, por ora, de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista a r. decisão proferida pelo D. Relator, o I. Min. Gilmar Mendes, nos autos do RE no 1.366.243 (Tema no 1.234, do C. STF), em sede de Repercussão Geral; b) aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106), nos termos da modulação dos respectivos efeitos. 2. No mérito da lide, apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado, indicando a necessidade do medicamento postulado pela parte autora e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 3. Incapacidade econômica, igualmente, demonstrada. 4. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, III, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 5. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 6. As questões de natureza meramente administrativas e burocráticas, relacionadas às regras de repartição de competências e atribuições, no tocante à prestação de assistência à saúde, não podem prejudicar os cidadãos necessitados do provimento jurisdicional. 7. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre de livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 8. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 9. Facultar-se-á à parte ré a eventual postulação tendente ao ressarcimento dos respectivos valores, mediante a utilização das vias próprias, conforme o Tema no 793, do C. STF. 10. Possibilidade de fornecimento e disponibilização de medicamento genérico e sem qualquer vinculação à marca comercial, desde que contenha o mesmo princípio ativo e idêntica eficácia terapêutica, salvo expressa e motivada ressalva manifestada pelo respectivo Médico do paciente. 11. É inviável o arbitramento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, por apreciação equitativa, salvo, nas hipóteses expressamente previstas no § 8o do artigo 85 do CPC/15. 12. Observância do Tema no 1.076, do C. STJ, no sentido da aplicação da regra objetiva, constante do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15. 13 Inteligência, ainda, do disposto no § 6o-A do artigo 85 do mesmo diploma legal, introduzido por meio da Lei Federal no 14.365/22. 14 Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 15. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 16. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, acrescentando-se ao r. pronunciamento judicial ora impugnado, apenas e tão-somente, a possibilidade de fornecimento de medicamento genérico e sem qualquer vinculação à marca comercial, desde que contenha o mesmo princípio ativo e idêntica eficácia terapêutica, salvo expressa e motivada ressalva por parte do Médico da paciente. 17. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença proferida na origem. 18. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.